Tribunal: TJES
Processo: 0035625-34.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035625-34.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMODATO. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 582 do Código Civil impõe ao comodatário a obrigação de conservar o bem emprestado como se seu fosse, respondendo por perdas e danos em caso de descumprimento contratual. A cláusula 4.1 do contrato de comodato estabelece de forma expressa a responsabilidade do Município de Pinheiros pela manutenção necessária do veículo objeto do comodato. Não há nos autos provas concretas de que o estado de conservação do bem, quando devolvido, decorreu de negligência ou omissão no cumprimento do dever de manutenção pelo Município, sendo insuficiente para tal comprovação o argumento de deterioração causada pela ação do tempo, que é inerente ao uso e à vida útil do veículo.

2
. A ausência de comprovação de danos materiais resultantes de má conservação do bem afasta a possibilidade de acolhimento do pedido de indenização formulado pela apelante.

3.
Quanto à sucumbência, a rejeição de parte dos pedidos formulados pela autora caracteriza sucumbência recíproca, em conformidade com o art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

4
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB-GV)

contra a r. sentença de id. 11221974 proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação ordinária de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos
, ajuizada pela própria recorrente em face do

MUNICÍPIO DE PINHEIROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido “na obrigação de fazer, consubstanciada no pagamento de todos os débitos veiculares do veículo de placa MRN-9119, relativo ao período em que esse bem esteve em sua posse (do recebimento do bem em 2002 a sua devolução por força da medida liminar). Por oportuno, saliento que o descumprimento da obrigação de fazer implicará sua conversão em perdas e danos”.

Em suas razões recursais (id. 11221975) aduz o apelante, em suma, que (i) O Município, conforme cláusulas contratuais, tinha a obrigação de conservar o bem como se fosse seu e devolvê-lo nas mesmas condições de recebimento; (ii) há confissão do Município de que o veículo foi devolvido em estado de deterioração, o que implica, no pagamento do valor correspondente ao preço de mercado do bem recebido em comodato; (iii) não houve sucumbência recíproca, pois apenas um dos pedidos foi rejeitado, cabendo a fixação integral dos honorários advocatícios à parte adversa.

Diante desses argumentos requer a reforma parcial da sentença, com a procedência do pedido de indenização pelos danos materiais e a redistribuição da sucumbência recíproca, pois decaiu em parte mínima do pedido.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 11221979).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0035625-34.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB-GV)

contra a r. sentença de id. 11221974 proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação ordinária de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos
, ajuizada pela própria recorrente em face do

MUNICÍPIO DE PINHEIROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido “na obrigação de fazer, consubstanciada no pagamento de todos os débitos veiculares do veículo de placa MRN-9119, relativo ao período em que esse bem esteve em sua posse (do recebimento do bem em 2002 a sua devolução por força da medida liminar). Por oportuno, saliento que o descumprimento da obrigação de fazer implicará sua conversão em perdas e danos”.

Na inicial, a CETURB-GV relatou que firmou com o Município de Pinheiros, em 2002, contrato de comodato relativo ao ônibus MAFERSA M-210, com a obrigação do Município de custear sua manutenção e conservar o bem. Apontou que, desde 2015, não obteve respostas sobre o estado do veículo e que, na devolução judicial do bem, este se encontrava em mau estado de conservação. Requereu, além da reintegração na posse, indenização por danos materiais, pagamento de tributos veiculares e débitos acumulados no valor de R$ 2.257,02.

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos, determinando que o Município arcasse com os débitos veiculares referentes ao período de posse do bem (2002-2017), mas rejeitou o pedido de indenização por danos materiais pela má conservação, sob o fundamento de inexistência de provas acerca do alegado descumprimento contratual.

Irresignada, a CETURB-GV em suas razões recursais (id. 11221975) aduz o apelante, em suma, que (i) O Município, conforme cláusulas contratuais, tinha a obrigação de conservar o bem como se fosse seu e devolvê-lo nas mesmas condições de recebimento; (ii) há confissão do Município de que o veículo foi devolvido em estado de deterioração, o que implica, no pagamento do valor correspondente ao preço de mercado do bem recebido em comodato; (iii) não houve sucumbência recíproca, pois apenas um dos pedidos foi rejeitado, cabendo a fixação integral dos honorários advocatícios à parte adversa.

Diante desses argumentos requer a reforma parcial da sentença, com a procedência do pedido de indenização pelos danos materiais e a redistribuição da sucumbência recíproca, pois decaiu em parte mínima do pedido.

Pois bem.

O cerne da controvérsia do presente recurso é apurar se o município deve deve ser condenado a indenizar a CETURB-GV pelo estado de conservação do bem devolvido e, adicionalmente, rever-se a distribuição da sucumbência.

Dispõe o art. 582 do Código Civil que “O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos”.

Neste ponto, verifico que a cláusula 4.1 (fls. 8) do contrato de comodato é clara ao impor ao Município (comodatário) a obrigação de manutenção necessária do veículo.

Ocorre que, compulsando os autos verifico por meio da concessão da liminar (fls. 84-4vº), foi determinado que o município devolvesse voluntariamente à autora o vepículo Mafersa em 08/2018. E, em cumprimento a este comando, o veículo foi disponibilizado em 09/2018 (fls. 117). Ocorre que, não foi retirado pela apelante.

O fato de o Município confessar que o veículo deteriorou pela própria ação do tempo não implica, necessariamente, ausência de manutenção e conservação do bem. A deterioração causada pelo tempo é um processo natural e inevitável, inerente à vida útil de qualquer patrimônio público ou privado, especialmente quando exposto a condições climáticas adversas, desgaste material e obsolescência técnica. Essa circunstância não exclui a possibilidade de o bem ter sido regularmente mantido dentro dos padrões técnicos e administrativos exigidos.

A ação do tempo, por si só, não comprova negligência, pois a manutenção visa prolongar a utilidade do bem, mas não é capaz de impedir integralmente o envelhecimento natural e o desgaste inevitável. Assim, para atribuir culpa ao Município, seria necessário demonstrar, de forma concreta, que houve omissão no cumprimento dos deveres de manutenção e conservação adequados.

No mais, como bem salientado na r. sentença “Ocorre que, analisando os autos, não verifico qualquer indício de descumprimento dessa obrigação por parte do Município de Pinheiros. Sequer foram produzidas provas, na fase de instrução, para demonstrar que a requerente recebeu o bem, após cumprimento da liminar, em estado de deterioração por mau uso. Diante disso, concluo que inexistiram danos materiais por descumprimento da obrigação do item contratual 4.1”.

Por fim, considerando que a parte autora decaiu do pedido relativo a conversão de perdas e danos, não vejo como deixar de reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (quinze por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.